Tribunal: TJMT
Processo: 1000177-80.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1000177-80.2021.8.11.9005
Agravante: João Batista de Paiva
Agravado: Município de Sorriso/MT
Vistos etc.
Em detido exame dos autos, constata-se que se trata de recurso de Agravo de Instrumento contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Sorriso – MT, na ação de execução fiscal sob n. 1002958-09.2018.8.11.0040, todavia, o referido processo foi distribuído equivocadamente para a Turma Recursal, devendo, portanto, ser providenciada a redistribuição do presente Agravo de Instrumento ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as baixas de estilo.
Tomem-se as demais providências de estilo.
(assinado eletronicamente)
Dr. Luís Aparecido Bortolussi Júnior
Juiz de Direito/Relator